Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718045-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Seguros Saúde S/A em face da r. decisão (ID 232850656, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por M.J.P.Q., menor representada pela mãe B.P.Q, deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize e custeie a internação da Agravada em leito de UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nas razões recursais (ID 71565214) alega, em síntese, ser legal a recusa de internação dentro do cumprimento do período de carência contratual de 180 (cento e oitenta dias), cujo interregno era de conhecimento da Agravada quando assinou a proposta. Aduz que agiu em observância aos dispositivos da legislação vigente e normas ditadas pela ANS, bem como ao contrato firmado entre as partes. Afirma que a Autora tinha ciência de que os eventos de urgência e emergência ocorridos antes do cumprimento do período de carência teriam cobertura limitada às primeiras 12 (doze) horas. Sustenta que a multa processual arbitrada é desproporcional e desarrazoada, sendo cabível e necessária sua redução. Ademais, revela que não houve a fixação de tempo hábil para o cumprimento da determinação. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Preparo comprovado (ID 71566112). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do Relatório Médico (ID 232846891, na origem), a Agravada, paciente com 2 meses e 22 dias de nascimento, apresentava quadro de bronquiolite viral aguda, e evoluiu para piora do desconforto respiratório e da saturação em ar ambiente, “agora com necessidade de O2 suplementar e fisioterapia respiratória. Também com dificuldade para mamar, motivo pelo qual foi prescrita hidratação venosa.”. Assim, concluiu o médico que “dadas alterações no quadro clínico descritas acima altero a solicitação da internação para UTI pediátrica em caráter de urgência.”. Incontroverso que se trata de procedimento de emergência, de modo a evitar as complicações muitas vezes fatais. O c. STJ tem entendido que, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) (grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012) (grifou-se) Desse modo, considerando que a hipótese em apreço se refere a emergência com condição que apresenta risco iminente à vida, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, caso os argumentos da Agravante sejam acolhidos ao final do processo, ela terá a possibilidade de cobrar da Agravada os valores indevidamente despendidos. Destaque-se que a questão afeta à incidência e valor das astreintes poderá ser devidamente analisada no julgamento colegiado, oportunidade em que será avaliado o prazo de cumprimento da determinação contida na r. decisão agravada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator